Tribunal: CARF
Processo: 10820.001466/2005-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.001466/2005-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.638 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Assunto
INSUMOS
Recorrente
DESTILARIA VALE DO TIETE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade preparadora para que se elabore novo
Relatório Fiscal acerca dos créditos pleiteados, amparando-se no conceito contemporâneo de
insumo delimitado no REsp 1.221.170/STJ e adotado na Nota SEI/PGFN no 63/2018, dando-se
total transparência quanto aos créditos que permanecerem glosados, bem como àqueles que
vierem a ser revertidos. O relatório fiscal conclusivo e circunstanciado deverá ser cientificado
pelo Recorrente, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, retornando, na
sequência, os autos a este colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares deOliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo SierraFernandes, Marcio Robson Costa, Ana
Paula Pedrosa Giglio, Joana Maria de Oliveira Guimaraes
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado as fls. 206-238, pugnando pela
reforma da r. decisão de fls. 168-178 de modo que sejam homologadas as compensações
pleiteadas pelo contribuinte, objeto do Despacho Decisório n 693/2010 de fls. 120-122, ocasião
em que houve a homologação parcial. Em assim não entendendo, requer a conversão do
julgamento em diligência para que o recorrente seja intimado a trazer aos autos elementos de
prova que se fizerem necessários.
Insurge-se o recorrente em face da não homologação integral do Pedido de
Ressarcimento de crédito da Contribuição para o PIS- não-cumulativa – mercado externo no
valor de R$ 26.257,02, referente a julho de 2005, cumulado com Declaração de Compensação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10820.001466/2005-45
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.638 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001466/2005-45

Pautado nas informações do Termo de Verificação Fiscal, a DRF da cidade de
Bauru proferiu o Despacho Decisório no qual reconheceu parcialmente o pleito do contribuinte
no importe de R$ 8.727,08 e homologou parcialmente a compensação declarada, até o limite do
crédito reconhecido.
A decisão recorrida manteve as glosas nos seguintes termos:
- Não se analisa questões atreladas a vícios de inconstitucionalidades das INs
247/2002 e 404/2004, e respectivas alterações, até mesmo por força do art. 26-A do PAF e da
Súmula 02 do próprio CARF;
- NO TOCANTE AOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS, o recorrente
não teria atacado de forma individualizada cada glosa, cada bem afastado. Foi genérico no
tocante aos títulos mas não especificou qual o objeto da glosa a ser afastado, de modo a
comprovar o alegado.
- Fundamenta-se no art. 8o, inciso I, alínea “b”, c/c § 4o, inciso I, alínea “a”, da IN
SRF no 404/2004.
- Aduz ainda que nenhum dos itens relacionados pela recorrente (ferramentas
operacionais e materiais de manutenção) pode efetivamente ser enquadrado na transcrita
conceituação de insumos, porquanto não se tratam de matérias-primas ou materiais de
embalagem e tampouco desgastam-se em contato direto com o produto em fabricação.
- O conceito de insumo previsto no artigo 8o em epígrafe refere-se a matéria
prima, produto intermediário, material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades químicas ou físicas, em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não esteja
incluído no ativo imobilizado.
- Por esse mesmo motivo foram glosadas as contas contábeis da área
administrativa (centros de custo 6101 e 6103) e demais centros de custos elencados à folha 05 do
Termo de Verificação.
- NO TOCANTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS a r.
decisão manteve as glosas, cujo fundamento inicial foi a falta de prova e individualização, pelo
recorrente, de cada serviço, prestado por pessoa jurídica, efetivamente aplicado ou consumido na
fabricação ou produção de bens destinados a venda.
- Quanto as DESPESAS DE FRETE E ARMAZENAGEM PORTUÁRIAS,
destaca-se que não foram aceitos pela fiscalização os créditos calculados sobre despesas
portuárias, uma vez que a empresa não possui exportações diretas, não sendo possível o
aproveitamento de créditos relativos às despesas de armazenagem no porto.
- Reconhece que o recorrente justifica que estas despesas não se referem a fretes
de exportação mas a recebimento, armazenagem e embarque, bem assim ao transporte rodoviário
para os terminais portuários. Externa pela impossibilidade de se presumir que as despesas com
embarque e estadias integram o custo do frete. Apenas poderão ser aceitas pela autoridade
administrativa as despesas perfeitamente identificadas nos documentos fiscais como custo dos
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.638 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001466/2005-45

fretes, o que, no presente caso, não ocorreu, nem mesmo com a Manifestação de
Inconformidade.
- Sustenta incongruência entre o fato do recorrente defender essas despesas como
insumos e, de outro lado, não refutar os argumentos da fiscalização de que ela não promove
exportações diretas. Não por outro motivo, manteve-se a glosa dos valores/despesas a título de
transporte rodoviário, indicados na DACON, ficha 12, linha 07.
- Quanto à alegada “glosa alusiva as despesas com exportação excluídas por
proporcionalidade”, verifica-se que a fiscalização não tratou dessa matéria no Termo de
Verificação, de forma que o protesto trazido em sede de recurso é impertinente à espécie em
julgamento.
- Quanto as CONTAS CONTÁBEIS DA ÁREA AGRÍCOLA a decisão de
primeira instância entendeu pela manutenção das glosas de combustíveis por entender que não se
trata de insumo, promovendo interpretação do conceito de insumo nos termos da IN SRF no
404/2004. A propósito, continua no sentido de que “Neste particular, entretanto, a glosa em
questão não decorreu do fato de os combustíveis não integrarem o produto final, mas sim da sua
utilização no processo produtivo da cana de açúcar. O fato dos bens terem sido utilizados em
etapa anterior à fabricação dos produtos destinados à venda não os inclui na conceituação de
insumos definida na IN SRF no 404/2004. Pelo mesmo motivo também foram glosados,
corretamente, os créditos relativos às contas contábeis incluídas no centro de custo da área
agrícola (4301), 4301181829 – “materiais elétricos”, 4301181831 – “materiais de construção”,
4301181841 – “pneus e câmara de ar”, 4301181825 – “lubrificantes”, 4301181805 –
“combustíveis”, 4301181834 – “materiais de manutenção”, 4301202001 – “transporte de
empregados”, 4301202014 – “transporte de resíduos in d PJ”, 4301202015 – “transp. aéreos p/
aplicação de produtos”, 4301202034 – “serviços de apoio agrícola”, 4301202037 – “serviços de
máquinas.... Os itens glosados neste item não podem efetivamente ser enquadrados na
conceituação de insumos, porquanto não se tratam de matérias-primas ou materiais de
embalagem e tampouco se desgastam em contato direto com o produto em fabricação”.
- No que se refere ao ALUGUEL DE VEÍCULOS, o colegiado de piso entendeu
e manteve a glosa, considerando que a legislação, especialmente o artigo 8o, II, “b” da IN SRF no
404/2004 e art. 3o, inciso IV, da Lei no 10.833, de 2003, somente contempla como insumos o
aluguel de prédios, máquinas e equipamentos, pagos à pessoa jurídica, utilizados nas atividades
da empresa.
- Por fim, ressalta-se que a decisão recorrida chama atenção ao fato do
contribuinte não ter impugnado as glosas dos créditos identificados pelos centros de custo 4860 –
“destilaria de álcool” e 4920 –“tonéis de álcool” e os créditos relativos à conta contábil
6101202007 – “transp. prod.acabados – PJ”, vinculada ao centro de custo 1908- “álcool”.
Em sede de recurso voluntário fundamenta-se em:
- A decisão recorrida adotou o conceito de insumo previsto na legislação de IPI
(matéria prima, embalagem e material intermediário), o qual, além de ser mais restrito, não
contempla a sistemática adotada pela legislação infra constitucional do art. 3°, II das Leis n°
10.637/02 e 10.833/03.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.638 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001466/2005-45

- Considerando que o fato gerador do PIS e COFINS esta atrelado a auferimento
de receitas, deve-se considerar os insumos utilizados na produção, cujo conceito deve ser
interpretado de forma ampla e não restritiva.
- Impugna a glosa dos produtos utilizados na produção da cana de açúcar, posto
que é impossível separá-los da do produto final, que seria o açúcar ou o álcool.
- Apresenta laudo técnico da ESALQ USP onde consta a informação de que os
custos com a produção do açúcar no campo até a entrega da cana na usina representam quase
70% dos custos de produção do açúcar, do etanol e da bioeletricidade. Sendo assim, considera-se
que as atividades e operações do setor agrícola são essências e indissociáveis para o sucesso da
agroindústria sucroenergética.
- O pressuposto da essencialidade dos dispêndios compreendidos como despesas
portuárias podem ser facilmente comprovados se considerar as especificações para conservação
do açúcar, por tratar-se de alimento e, por outro lado, combustão do álcool. Tais produtos
necessitam de transportes, armazenamento e logística específica para manutenção da qualidade,
evitar perdas e demais prejuízos inclusive de ordem ambiental. Por isso tais dispêndios são
essenciais para a atividade da empresa.
- A fiscalização não teria logrado êxito em comprovar que o contribuinte teria
deixado de promover exportações diretas, motivo pelo qual tal argumento não pode ser
considerado para fins de fundamentação das glosas das despesas em epígrafe.
- Em relação aos combustíveis e graxas utilizados no transporte de insumos e
produtos , o pleito do recorrente se justifica pela redação do disposto no inciso II, do artigo 3 °,
da Lei n° 10.833/03 e da Lei n.10.637/02. No entanto a Fiscalização glosou óleo diesel, gasolina
e querosene (combustiveis — conta 4301181805). Procedeu da mesma forma em relação a glosa
dos créditos de combustíveis destinados a revenda por entender que como não se tratam de
produtos utilizados no processo produtivo e sim para transporte interno e área agrícola, não
dariam direito a crédito, assim como o fez no tocante a graxa e o lubrificante utilizado em
veículos, caminhões e máquinas agrícola (conta 4301181825).
- Nesse sentido, referidos produtos são utilizados pela Recorrente nos veículos,
caminhões destinados ao transporte de insumos, de trabalhadores, de máquinas, bem como no
próprio maquinário e no próprio produto acabado com destino à venda, integram o custo de
produção apto a autorizar o creditamento do PIS/PASEP.
- Defende ainda que é ilegal a glosa de DISPÊNDIOS COM TRANSPORTE
INDUSTRIAL, LIMPEZA OPERATIVA, OFICINA MECÂNICA E MANUTENÇÃO DE
ENERGIA, GERAÇÃO DE ENERGIA, ARMAZENAGEM DE AÇÚCAR OS INSUMOS
INDIRETOS EM GERAL. Considerando a relevância e essencialidade dos itens para o
desenvolvimento das atividades fins da empresa, aliado a própria produção do açúcar e álcool,
devem ser considerados como insumos.
- Não concorda com a glosa referente as despesas vinculadas ao FRETE ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA
E
DO
TRANSPORTE
DE
FUNCIONÁRIOS E DE PRODUTOS FINAIS. Aduz que a prova dos dispêndios e da
essencialidade e relevância encontram-se devidamente comprovados no laudo apresentado.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.638 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001466/2005-45

Sustenta que o transporte do álcool e do açúcar, da lavoura para a indústria, é imprescindível
para a continuidade do processo. Assim, verifica-se que não há transporte mais essencial ao
processo produtivo do que este.
- O recorrente defende ainda que os gastos rubricados como ‘OUTRAS
GLOSAS’, com centro de custos e de administração, não ligados diretamente a produção do
açúcar e álcool, também devem ser considerados como insumos, posto que integram o custo de
produção dos mesmos. Neste ponto o contribuinte refere-se a reboque —pessoa jurídica,
manutenção e conservação civil, meio ambiente, pneus e câmara de ar, comissões e corretagem e
ligados à produção, tais como: o aluguel de veículos de pessoas físicas e pessoas jurídicas.
- Segue com pedido de reforma do julgado em relação as despesas de ALCOOL
CARBURANTE. Para tanto, argumenta que tanto as despesas com destilação e armazenagem
de álcool quanto aquelas relacionadas com o seu transporte, conforme analisado anteriormente,
são indispensáveis à realização do objeto social da RECORRENTE, isto é, são essenciais ao seu
processo produtivo.
- No tocante aos créditos presumidos concedidos ao exportador agroindustrial, o
motivo da glosa se fundamenta no Ato Declaratório n 15 de 2005, bem como no art. 8° da Lei
10.925/04. Todavia isso não pode prevalecer atualmente, posto que Lei n° 12.350/2010, em seu
artigo 54-A, disciplinou a questão, dirimindo quaisquer dúvidas relacionadas com a possibilidade
de o exportador realizar pedido de ressarcimento dos créditos presumidos relacionados com a
operação de exportação.
- Por fim, defende que, caso se mantenha entendimento de não se reconhecer os
bens e serviços como insumos, oportuno registrar que a empresa recorrente continua com seu
pleno direito ao crédito de PIS/PASEP, posto que os insumos acima tratados encontram-se
vinculados à receita de exportação.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Da Proposta de Diligência.
Inicialmente este relator propõe a conversão deste julgamento em diligencia pelo
fato de que não só o ato fiscalizatório, como também, a própria decisão proferida em primeira
instância, foram realizados até o ano de 2014.
Justifica-se esta proposta uma vez que no ano de 2017 houve o julgamento, cuja
tramitação ocorreu sob o rito de recurso repetitivo, relatoria da Sra. Ministra Dra. Regina Helena
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.638 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001466/2005-45

Costa, do RESP no 1.221.170/STJ, cujo resultado foi a ampliação do conceito de insumos no que
se refere ao PIS e COFINS e aprofundou-se na questão da essencialidade.
Nos termos do relatório apresentado, esta lide se limita a discussão sobre o que
deve ou não ser considerado como insumo, fundamentos legais aplicáveis para tanto e, por
conseguinte, manutenção ou redução da base de cálculo das referidas contribuições.
Chama-se atenção ao fato de que todos os atos e decisões deste feito foram
praticados e prolatados antes da decisão proferida no referido RESP do ano de 2017. Para se ter
uma noção, a decisão de primeira instancia foi proferida aos 29 de Maio de 2014. Os
fundamentos adotados pela fiscalização em sede do Termo de Verificação Fiscal, Despacho
Decisório e da decisão recorrida amparam-se na legislação nos 10.833/2003 e 10.637/2002, INs
SRF no 247 e 404/2004.
Em suma, o despacho decisório manteve as propostas de glosa formuladas no
TVF e, em ultima análise, reconheceu o direito creditório no importe de R$ 8.727,08 em face do
requerido pelo contribuinte que foi de R$ 26.257,02 a titulo de compensação.
Pautado nas informações do Termo de Verificação Fiscal, a DRF da cidade de
Bauru proferiu o Despacho Decisório no qual reconheceu parcialmente o pleito do contribuinte
no importe de
Neste aspecto, merece destaque as fls. 85-86 do TVF. Eis a transcrição:
Da análise do exposto acima, conclui-se que, além dos lubrificantes expressamente
referidos no art. 30, II, das Leis n's 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, consideram-se
"insumos", para fins de desconto de créditos na apuração da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins nãocumulativos, os bens e serviços adquiridos de pessoas
jurídicas domiciliadas no País, aplicados ou consumidos na fabricação do açúcar e do
álcool. Ou seja, o termo "insumo" não pode ser interpretado como todo e qualquer bem
ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão-
somente, como aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica, efetivamente
sejam aplicados ou consumidos na produção do açúcar e do álcool. E, ainda, em se
tratando de aquisição de bens, estes não poderão estar incluídos no ativo imobilizado da
empresa.
Depreende-se, portanto, que as despesas incorridas no processo produtivo da cana-de-
açúcar, ou seja, sua semeadura, colheita e transporte até a usina onde será fabricado o
açúcar, não atendem ao critério para caracterização como insumos. Sendo a atividade-
fim da empresa voltada para a produção do álcool e açúcar, não há o que se falar, na
área agrícola, de fabricação de produto nem tampouco em bens que venham a sofrer
desgaste em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Portanto, os créditos relativos às contas contábeis da área agrícola 4301141414 – MÃO
DE OBRA DE MANUTENÇÃO, 4301181829 - MATERIAIS ELÉTRICOS,
4301181831 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 4301181841 - PNEUS E CAMARA
DE AR, 4301181825 - LUBRIFICANTES, 4301181805 - COMBUSTÍVEIS,
4301181834 - MATERIAIS DE MANUTENÇAO, 4301202001 - TRANSPORTE DE
EMPREGADOS, 4301202003 — TRANSP TURMAS — PJ, 4301202005 — TRANP
DE CANA — PJ, 4301202014 - TRANSP DE RESIDUOS IND PJ, 4301202015 -
TRANSP. AEREOS P/ APLIC PRODUTOS, 4301202026 — CARREGAMENTO DE
CANA, 4301202028 — COLHEITA DE CANA MECANIZADA, 4301202032 —
REBOQUE — PJ, 4301202034 - SERV DE APOIO AGRÍCOLA e 4301202037 -
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.638 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001466/2005-45

SERVIÇOS DE MÁQUINAS serão glosados integralmente por não se enquadrarem no
conceito de insumo acima exposto.
Foram integralmente glosados os créditos relativos à conta contábil da área
administrativa 6101232311 — COMISSÕES E CORRETAGENS e aqueles relativos
aos centros de custo 4120 - ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO IND, 4130 —
BALANÇA DE CANA, 4160 — PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL,
4170 — INCENTIVO VALE TRANSP INDU, 4180 — PROGRAMA ALIMENT
TRAB, 4186 — MEIO AMBIENTE, 4310 — LIMPEZA OPERATIVA, 4340 —
TRANSPORTE INDUSTRIAL, 4520 — OFICINA MEC/MANUT/AUTOMOTIVA,
4530
—
MANUTENÇÃO
CONSERVAÇÃO
CIVIL,
4610
—
RECEPÇÃO/ARMAZENAGEM/ALIMENTAC, 4710 — GERAÇÃO DE ENERGIA
(TURBO GERA), 4720 — GERAÇÃO DE VAPOR (CALDEIRAS), 4730 —
CAPTAÇÃO DE ÁGUA, 4750 — REDE DE RESTILO, 4910 — ARMAZEM DE
AÇÚCAR, 4911 — ARMAZEM AÇUCAR EXTERNO, exceto as despesas relativas a
aluguéis e energia elétrica. MOTIVO DA GLOSA DESCRIÇÃO NÃO SE ENQ
CONCEITO INSUMO Conforme legislação e descrição retro Os créditos identificados
pelos centros de custo — 4860 — DESTILARIA DE ÁLCOOL e 4920 - TONÉIS DE
ÁLCOOL foram glosados, uma vez que, no período em questão, a empresa obteve
receitas exclusivamente de álcool carburante, tributado na sistemática cumulativa, sem
direito a creditamento. Pelo mesmo motivo foram glosados os créditos relativos à conta
contábil 6101202007 — TRANSP. PROD. ACABADOS — PJ, uma vez que da análise
da conta contábil no razão, verificou-se que ela está vinculada ao centro de custo 1908
— ÁLCOOL (conforme planilha anexada ao presente termo). MOTIVO DA GLOSA
DESCRIÇÃO ÁLCOOL / REG CUMULATIVO A empresa obteve, no período dos
créditos, receitas de álcool apenas para fins carburantes, sujeita a sistemática cumulativa
— semi Relativamente às despesas portuárias não foram aceitas uma vez que a empresa
não possui exportações diretas, não sendo possível o aproveitamento de créditos
relativos as despesas de armazenagem no porto, ademais, as notas fiscais de serviços
não identificam as despesas como de armazenagem, e sim, outros serviços portuários e
de embarque, que não possuem previsão legal para creditamento.
Em face do deslocamento do cálculo do crédito presumido das agroindústrias dos §§ 10
e 11 do art. 3° da Lei 10.637/02 para o art. 8° da Lei 10.925/04, a partir de 01/08/2004
deixou de ser possível utilizar estes créditos para compensação ou ressarcimento.
Ao manter a glosa referente aos bens utilizados como insumos, o colegiado de
piso fundamentou-se no art. 8o, inciso I, alínea “b”, c/c § 4o, inciso I, alínea “a”, da IN SRF no
404/2004. Em relação aos serviços utilizados como insumos, a manutenção da glosa também se
pelo art. 8o, inciso I, alínea “b”, c/c § 4o, inciso I, mas agora alínea “b”, da IN SRF no 404/2004.
Acrescentou-se o artigo 15 da Lei no 10.833, de 2003.
No tocante as despesas de frete e armazenagem, manteve-se a glosa pelo fato da
empresa não ter promovido exportações diretas. E quanto as despesas indicadas como sendo
decorrentes de serviços portuários e de embarque (e não de armazenagem), entendeu-se como
não desprovidas de previsão legal para creditamento.
Quanto a glosa dos combustíveis e do transporte de mão de obra, a glosa se
justificou pelo fato de que tais insumos foram utilizados em etapa anterior à fabricação dos
produtos destinados à venda, fato vedado pela IN 404/2004.
Em relação a glosa dos gastos com aluguel de veículos, observa-se que o art. 3o,
inciso IV, da Lei no 10.833, de 2003, normatizado pelo art. art. 8o, inciso II, alínea “b”, da IN
SRF no 404/2004 prevê a possibilidade somente no que se refere alugueis de prédios máquinas e
equipamentos.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.638 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001466/2005-45

Tendo em vista as datas dos atos fiscalizatórios e da própria sessão de julgamento
em primeira instancia, naturalmente que nem a fiscalização, nem a DRJ, analisaram os insumos
sob o conceito atual da relevância e essencialidade, amparados pelo julgamento do RESP
1.221.170/STJ que só ocorreu no ano de 2017.
Desta feita, entende-se prudente, com fulcro no princípio da verdade material e no
artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, converter este julgamento em diligencia para que a DRF
promova novo Relatório Fiscal amparado no conceito atual de insumo decorrente do RESP
1.221.170/STJ.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 456
DF CARF MF
Original